Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729692-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Diante da petição apresentada ao ID 72659108, suspenda-se o trâmite do presente recurso até o cumprimento do acordo homologado judicialmente, situação que deverá ser, oportunamente, comunicada pelas partes. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator